Tribunal: TJES
Processo: 5014183-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014183-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: CARMEN GOMES MONTEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO SÃO MOTIVO BASTANTE PARA AUTOMATICAMENTE ISENTAR A EMPRESA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98, do Código de Processo Civil.

2)
Apenas o fato de a sociedade estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão da benesse.

3)
Assim, conquanto tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da ora Agravante, tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

4)
Conforme já decidido pelo STJ, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

5)
In casu,
os documentos trazidos à baila pela ora recorrente não são suficientes para a concessão do aludido benefício.

6)
Observa-se ainda que em diversas outras ações que tramitam neste Sodalício, a ora recorrente vem realizando o pagamento das custas processuais. Em recurso de apelação cível recente, a ora Agravante acabou realizando ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Cita-se, como exemplo, diversos recursos distribuídos ao gabinete da Relatora, em que a DACASA FINANCEIRA S.A. realizou o pagamento das custas processuais (Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047 - ID nº 6429719, Apelação Cível nº 5002532-47.2022.8.08.0047 - ID nº 3438866, Apelação Cível nº 5005331-35.2022.8.08.0024 - ID nº 4896560).

7) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória, indeferiu a assistência judiciária gratuita para a parte requerente, assim como parcelamento das custas e o pagamento das custas ao final da lide.

Irresignada, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a empresa está promovendo diversas demandas judiciais” e que não terá condições de arcar com as custas processuais;
(ii)
“a empresa possui despesas operacionais custosas que consumiram grande parte do total da receita que a mesma obtém, como pode-se observar através do último balanço patrimonial em anexo”;
(iii)
“ a problemática financeira que vem enfrentando desde que o Banco Central decretou sua liquidação extrajudicial, sendo assim, não teria como a empresa arcar com as custas processuais em detrimento da mesma”.

Decisão lançada no ID nº 6759265 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória, indeferiu a assistência judiciária gratuita para a parte requerente, assim como parcelamento das custas e o pagamento das custas ao final da lide.

Irresignada, a parte agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a empresa está promovendo diversas demandas judiciais” e que não terá condições de arcar com as custas processuais;
(ii)
“a empresa possui despesas operacionais custosas que consumiram grande parte do total da receita que a mesma obtém, como pode-se observar através do último balanço patrimonial em anexo”;
(iii)
“ a problemática financeira que vem enfrentando desde que o Banco Central decretou sua liquidação extrajudicial, sendo assim, não teria como a empresa arcar com as custas processuais em detrimento da mesma”.

Por meio da decisão lançada no ID nº 6759265, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98, do Código de Processo Civil.

Apenas o fato de a sociedade estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão da benesse.

Corroborando com essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. Insurgência da ré.
Hipótese que, embora a empresa agravante se encontre em liquidação extrajudicial, esse fato, por si só, não justifica a concessão da benesse. Debilidade financeira insuficiente demonstrada.
Decisão mantida. Recurso negado. (TJSP; AI 2238794-77.2020.8.26.0000; Ac. 14183142; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 26/11/2020; DJESP 03/12/2020; Pág. 1392) [não existem destaques no original]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais [...]
4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07250.72-78.2020.8.07.0000; Ac. 128.0295; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 02/09/2020; Publ. PJe 02/10/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a insuficiência. Presunção restrita à pessoa física (art. 99, § 3º, NCPC).
Liquidação extrajudicial e dificuldades financeiras que não são motivo bastante para automaticamente isentar a empresa do pagamento de custas e despesas judiciais.

Agravante que não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria existência. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2264443-78.2019.8.26.0000; Ac. 13258060; Cubatão; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 29/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2236) [não existem destaques no original]

Assim, conquanto tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da ora Agravante, tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conforme já decidido pelo STJ, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

In casu,
os documentos trazidos à baila pela ora recorrente não são suficientes para a concessão do aludido benefício.

Observo ainda que em diversas outras ações que tramitam neste Sodalício, a ora recorrente vem realizando o pagamento das custas processuais. Em recurso de apelação cível recente, a ora Agravante acabou realizando ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No tocante ao pedido de justiça gratuita,
operou-se a preclusão lógica, na medida em que o recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso.

2 – A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.

3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES; Apelação Cível nº 5006762-08.2021.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 24/05;2023)

Não obstante, em outros recursos distribuídos a este gabinete, a
DACASA FINANCEIRA S.A.
realizou o pagamento das custas processuais (Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047 - ID nº 6429719, Apelação Cível nº 5002532-47.2022.8.08.0047 - ID nº 3438866, Apelação Cível nº 5005331-35.2022.8.08.0024 - ID nº 4896560)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar